Tribunal: TJES
Processo: 5000764-68.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000764-68.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: MESSIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALTA DE DESCONTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NARRA O AUTOR QUE FOI SURPREENDIDO PELA INCLUSÃO DE SEU NOME NO SERASA EM RAZÃO DE DÍVIDA NÃO PAGA. TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA PELA VIA EXTRAJUDICIAL, PORÉM, SEM SUCESSO. TENDO SOFRIDO SOFRIMENTO E HUMILHAÇÃO EM RAZÃO DA ATITUDE ENGANOSA PRATICADA PELA RÉ. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A EXCLUSÃO DO NOME DO SERASA, ALEGANDO QUE NÃO COMPROU E NEM DEVE NADA, E A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANO MORAL NO VALOR DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O CASO PARA CONDENAR A RÉ A PROMOVER O CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO, DECLARAR INEXISTÊNCIA A RELAÇÃO DE DÉBITO ENTRE AS PARTES E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$6.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, O DANO MORAL E SUBSIDIARIAMENTE MINORÁ-LO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE DE DEMANDA CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR FOI CAPAZ DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO ENQUANTO A RÉ COMPROVOU A EXISTÊNCIA DO CONTRATO , NÃO SENDO AS ASSINATURAS CONTESTADOS PELO AUTOR, O QUE INCIDE NA VALIDADE DO CONTRATO EM DISCUSSÃO, QUAL SEJA O CONTRATO Nº 5935749, NO VALOR DE R$ 2.560,26, DEVENDO SER PAGO EM 72 PARCELAS DE R$ 73,20 . ALEGA A RECORRENTE QUE NÃO HOUVE DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR DAS PARCELAS ENTRE O MÊS 11/2020 ATÉ 08/2021, OCORRE QUE CONFORME EXTRATOS JUNTADOS NOS AUTOS EXISTEM CLARAMENTE DESCONTOS REFERENTES AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, VISTO AS PARCELAS DE IGUAL VALOR R$ 73,20, SENDO OS DESCONTOS NO EXTRATO REFERENTES AO PERÍODO DE 11/2020 ATÉ 07/2021, O QUE COMPREENDE, CONFORME TELA SISTÊMICA APRESENTADA PELA RECORRENTE, A TOTALIDADE DAS PARCELAS RESTANTES. NESSE SENTIDO, FICA CLARO QUE HOUVE A ADIMPLÊNCIA POR PARTE DO AUTOR, SENDO INCABÍVEL A COBRANÇA E/OU NEGATIVAÇÃO DO MESMO POR CONTA JÁ PAGA. NESTE SENTIDO, INEXISTE RAZÃO POR PARTE DO RECORRENTE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)